Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002880-80.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENAURO BATISTA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ELENAURO BATISTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos formulados na petição inicial em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A apelação do autor foi desprovida em julgamento proferido pela egrégia 5a Turma Cível. O apelante, não satisfeito com o desfecho dado à causa pelo acordão, interpôs recurso extraordinário (ID 15466633, p. 150), que foi admitido pelo Presidente deste e. Tribunal de Justiça. A eminente Ministra Cármen Lúcia determinou o retorno dos autos à origem, para observância do regime da repercussão geral. A egrégia 5a Turma Cível julgou novamente o recurso de apelação e manteve a sentença (ID 15466634, p. 3). O apelante interpôs novo recurso extraordinário (ID 15466634, p. 13). O eminente Ministro Marco Aurélio na decisão de ID 15466634, p. 68, deu provimento parcial ao recurso extraordinário, reformou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento. Com o retorno dos autos a este egrégio TJDFT, os herdeiros do apelante noticiaram sua morte e requereram a habilitação nos autos para lhe sucederem, SEM apresentar a certidão de óbito do falecido (ID 23694999, 1-2). No caso de falecimento de parte, o artigo 110 do Código de Processo Civil dispõe que: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A sucessão da parte pelo espólio é mais célere, que o processo de habilitação dos herdeiros na forma do art. 687 e seguintes do CPC[1]. Ademais, o suposto crédito vindicado pelo apelante sujeita à sobrepartilha, caso já encerrado o inventário, uma vez que não se trata de verba contemplada na Lei n° 6.858/1980, conforme preceituado no art. 666 do CPC[2]. Confira a disposição do art. 669 do mesmo diploma processual, referente à sobrepartilha de bens: Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. (grifo nosso). Nessa linha compreensiva, corrobora o julgado a seguir destacado do acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 2. A legitimidade dos herdeiros e sucessores para integrarem a lide na condição de exequentes de créditos que caberiam ao extinto, o que está autorizado pelo §1o do art. 778 do CPC, não implica automática autorização para levantamento de valores, ainda que estes tenham surgido após o falecimento do sucedido, pois tal posterioridade do surgimento do bem, o qual constitui, no momento atual, o acervo hereditário do autor da herança, ainda que único e de pequena monta, não dispensa o procedimento legal de inventário ou sobrepartilha, nos termos do art. 669, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1070072, 20160020259247AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: 326-339). (grifo nosso). A Resolução no 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça no artigo 25 estabelece a possibilidade da sobrepartilha por escritura pública, quando ultimado o inventário, confira: Art. 25. É admissivel a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. Todavia, a sucessão da parte falecida pelos herdeiros somente é viável quando não há bens a inventariar, do contrário será pelo espólio representado pelo inventariante (art. 75, inc. VII, do CPC[3]). No caso, é necessário apresentar cópia do termo de nomeação da inventariança, ou no caso de inventário extrajudicial, juntar cópia da escritura pública de inventário e partilha. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. MORTE DO ADVOGADO. INOVAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. VALOR PROPORCIONAL. 1. É inadmissível a inovação da demanda em apelação. 2. Posto que encerrado o inventário, subsiste o espólio e, portanto, a sua legitimidade ad causam quando houver, como no caso, outros bens, sobretudo litigiosos, sujeitos a sobrepartilha. 3. Definida, pelo Tribunal, a legitimidade passiva do apelado, não cabe à primeira instância, que não é instância revisora da segunda, reputá-lo parte ilegítima. O contrato foi firmado pelo Sindicato que, assim, deve responder pelas obrigações que assumiu. A referência às diferenças a serem recebidas pelos associados serve apenas como base de cálculo dos honorários contratados, sem aptidão para transformá-los em sujeito passivo da obrigação. (...) (Acórdão n.936730, 20130110332333APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 256/277). (grifo nosso). No caso de persistir a pretensão de suceder o apelante mediante habilitação dos herdeiros, em decorrência dos diversos regimes de casamentos contemplados pela legislação civil pátria, bem como o princípio constitucional da segurança jurídica, e com o fim de evitar questionamentos futuros, é necessário juntar aos autos, cópias das certidões de casamentos dos herdeiros casados, das identidades e dos CPF desses e dos respectivos cônjuges. Ante o exposto, SUSPENDO o processo pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, com base na regra do art. 313, inc. I c/c art. 689 ambos do CPC[4]. DETERMINO, nesse prazo, aos sucessores a regularização sucessória do apelante, nos termos acima delineados, com a apresentação da certidão de óbito e dos demais documentos acima indicados. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. [1] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. [2] Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980 . [3] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; [4] 13. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Brasília-DF, 7 de maio de 2021, 15:49:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator